Tribunal: STF
Processo: RE 285267
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-11-28
Data de publicação: 2000-11-28

Ementa:
EMENTA: Previdência social. Benefício concedido após a
promulgação da Constituição.
- Está correto o acórdão recorrido quando sustenta que a
preservação permanente do valor real do benefício se faz, como
preceitua o artigo 201, § 2º, conforme os critérios definidos em
lei, cabendo, portanto, a esta estabelecê-los.
- Por outro lado, as demais questões constitucionais
invocadas no recurso extraordinário não foram prequestionadas
(súmulas 282 e 356).
Recurso extraordinário não conhecido.